Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-38.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-38.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: LIDINALDO DE JESUS LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DEVER DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente, condenando ao pagamento de valores referentes a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, relativos ao período de 08/03/2013 a 05/2016, em razão da prescrição quinquenal, além do FGTS referente a todo o vínculo mantido com a administração pública.

2.
A sentença determinou a atualização monetária e a incidência de juros legais de 1% ao mês, a partir da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária com sucessivas prorrogações gera o direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, diante do desvirtuamento da natureza do vínculo temporário, conforme entendimento consolidado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do STF (RE nº 596.478 e RE nº 705.140 – Temas 191 e 308 da Repercussão Geral), é devido o depósito de FGTS em casos de contratos nulos por ausência de concurso público, quando mantida a contraprestação salarial.
5. O Tema 551 do STF (RE nº 1066677) reconhece que o servidor temporário não tem direito a 13º salário e férias com 1/3, salvo se houver expressa previsão legal ou contratual ou se for comprovado desvirtuamento da contratação, como ocorreu no caso, diante das reiteradas prorrogações sucessivas.
6. O desvirtuamento do vínculo temporário equipara a situação à de um vínculo permanente, ensejando o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas, conforme precedentes do TJPA e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor contratado temporariamente com sucessivas prorrogações tem direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, por desvirtuamento do vínculo, nos termos do Tema 551 do STF.
2. É devido o pagamento do FGTS em contratos administrativos nulos, conforme os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, Ap. Cível nº 0000304-28.2011.8.14.0008, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001624-38.2018.8.14.0083

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO:
LINDINALDO DE JESUS LOPES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18439348)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 17762118, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento dos valores devidos a título de férias + 1/3 e 13º salário, computando-se apenas os valores de 08/03/2013 até 05/2016, dado a prescrição dos montantes anteriores a tal data, bem como o pagamento de FGTS por todo o período referente ao vínculo da parte requerente com o requerido, devendo o valor atualizado ser liquidado em cumprimento de sentença, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais (de 1% ao mês) a partir da data da propositura da ação.

Em suas razões recursais, assevera restar evidente que a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação não sopesou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida frente aos fundamentos levantados pelo apelante em sede de recurso, os quais manifestamente ultrapassam em muito a análise da decisão que denegou conhecimento ao Recurso de Apelação.

Ainda, aduz não ter o agravado sido capaz de comprovar o seu direito, ônus que lhe incumbia. Dessa maneira, diante da ausência de provas que atestem o não recebimento das verbas pleiteadas, a improcedência da demanda seria medida que se impõe.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 19035233)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento dos valores devidos a título de férias + 1/3 e 13º salário, computando-se apenas os valores de 08/03/2013 até 05/2016, dado a prescrição dos montantes anteriores a tal data, bem como o pagamento de FGTS por todo o período referente ao vínculo da parte requerente com o requerido, devendo o valor atualizado ser liquidado em cumprimento de sentença, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais (de 1% ao mês) a partir da data da propositura da ação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17762118):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão quanto ao direito do autor ao recebimento dos valores referente ao FGTS, do 13º salário e das férias com adicional de 1/3, durante o período em que trabalhou para o Ente Municipal através de contrato temporário.

Em suas razões recusais, o apelante aduz que a sentença merece ser reformada em todos os seus termos, visto que é incabível a condenação ao recolhimento da verba de FGTS por se tratar de contratação temporária de servidor público regido por regime estatutário próprio, e não celetista.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram assim ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164- 41/2001, resta previsto o pagamento.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...) reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que o apelado ingressou no serviço público em 01/07/2005, mediante contrato administrativo temporário (ID 16260856), porém a Administração Pública Municipal estendeu o contrato do autor até 2016, conforme consta contracheques anexados aos autos (ID 16260857 - Pág. 3 a 16260858 - Pág. 3).

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que o apelado sofreu prorrogações sucessivas no seu contrato administrativo. Logo, possui direito ao recebimento do FGTS.

O apelante aduz que não cabe o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 referente aos anos de 2005 a 2016 ao apelado, visto que são verbas rescisórias previstas na CLT.

Ocorre que, o Tema 551 do STF no RE 1066677 prevê que não cabe ao servidor temporário o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,

Como já exposto, é evidente que houve o desvirtuamento da contratação temporária do apelado, em razão das sucessivas prorrogações, sendo assim, cabe ao autor o direito ao recebimento das verbas rescisórias.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PERCETUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias vencidas e proporcionais mais 1/3 constitucional, e 13º Salário vencido e proporcional, acrescidos de juros e correção monetária; repartido o ônus de sucumbência, observados os benefícios da gratuidade pelo autor e a isenção fazendária sobre custas, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

2. As contratações temporárias pela Administração Pública, desvirtuadas em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem incidir a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. A condenação ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STF;

6. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000304-28.2011.8.14.0008 –Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos. Logo, por todo o exposto, é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que o apelado sofreu prorrogações sucessivas no seu contrato administrativo, possuindo direito ao recebimento do FGTS.

Ainda, o Tema 551 do STF no RE 1066677 prevê que não cabe ao servidor temporário o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Como já exposto, é evidente que houve o desvirtuamento da contratação temporária do apelado, em razão das sucessivas prorrogações, sendo assim, cabe ao autor o direito ao recebimento das verbas rescisórias.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17762118, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025